Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORAS MENSAIS DE LOCATIVOS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. DEPURAÇÃO DO MONTANTE REALIZADO E DO QUE SE ENCONTRA EM ABERTO. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO SOBEJANTE. AGREGAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ALCANCE. INTEGRALIDADE DOS VALORES RECOLHIDOS EM JUÍZO. IMPORTES LEVANTADOS E IMPORTES NÃO MOVIMENTADOS PELO CREDOR. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO A SER ATUALIZADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO TÍTULO EXECUTIVO, ABATIDOS OS DEPÓSITOS CORRIGIDOS E INCREMENTADOS (STJ, TEMA 677). DISTINÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS DEVIDOS. VALORES DEPOSITADOS E AINDA NÃO MOVIMENTADOS. PLANILHA EXIBIDA PELO EXEQUENTE QUE DEVE RETRATAR O VALOR NOMINAL DEPOSITADO, SEM OS ACRÉSCIMOS DECORRENTES DE CORREÇÃO NO MOMENTO DE CONFECÇÃO DA PLANILHA. VALORES A SEREM LEVANTADOS JÁ COM A CORREÇÃO IMPLANTADA PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. DECOTE DO MONTANTE ATUALIZADO NO MOMENTO DE LEVANTAMENTO DO VALOR. MONTANTES RECOLHIDOS CORRIGIDOS PELO BANCO ATÉ A DATA DE CADA MOVIMENTAÇÃO EFETIVADA DE MODO SUCESSIVO. ESCOPO. PRESERVAÇÃO IDENTITÁRIA TANTO DOS RECOLHIMENTOS HAVIDOS QUANTO DA OBRIGAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TELEOLOGIA. MERA ASSEGURAÇÃO DA INTANGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO MEDIANTE INCREMENTO AO VALOR NOMINAL DE ACRÉSCIMOS CONFORME ÍNDICE DE CORREÇÃO CORRELATO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conquanto promovidos recolhimentos parciais destinados à realização do débito exequendo, seja em razão de deliberação espontânea do obrigado seja em razão de penhora, o recolhido será atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora pela instituição financeira depositória, abatendo-se o correspondente do débito sobejante no momento da movimentação pelo credor, não implicando os recolhimentos parciais, contudo, elisão dos efeitos da mora, porquanto o débito de responsabilidade do obrigado deve continuar sendo atualizado e agregado dos acessórios moratórios na forma disposta no título judicial, não podendo o recolhido, ademais, ser considerado para apuração da obrigação em aberto até a data da movimentação (STJ, Tema 677).
2. Subsistindo obrigação em aberto, os montantes recolhidos em juízo corrigidos e acrescidos de juros pelo banco depositário deverão ser imputados ao débito em execução a cada movimentação havida pelo credor, ressalvado que a obrigação deve ser atualizada e acrescida dos encargos moratórios previstos no correlato título executivo até a integral realização, sucessivamente, fórmula apta a resguardar a atualização e incremento tanto do realizado parcialmente quanto do débito subsistente.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.